Tribunal: TJSP
Processo: 1500279-46.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500279-46.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados
VALDOMIRO CICINATO DO AMARAL, RODRIGO SOARES e ELIAS DA SILVA
FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso dos apelantes e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso ministerial, apenas para aumentar a pena de Valdomiro Cicinato do Amaral
para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal, a pena de
Rodrigo Soares para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no mínimo legal, e a
pena de Elias da Silva Ferreira para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro
grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
2
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594
Apelantes e Apelados: VALDOMIRO CICINATO DO AMARAL,
ELIAS DA SILVA FERREIRA e
RODRIGO SOARES

Apelado e Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Terceira Vara Criminal da Comarca de Bauru - SP
Voto no 34.734
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Cláudio Augusto Saad Abujamra, que
condenou Valdomiro Cicinato do Amaral à pena de 06 (seis) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo
legal, Elias da Silva Ferreira à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, calculados no mínimo legal, e Rodrigo Soares à pena de 04 (quatro)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 09 (nove)
dias-multa, calculados no mínimo legal, todos como incursos no artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, primeira
parte, ambos do Código Penal.
Os apelantes restaram condenados por terem:
(i) agindo em concurso e com unidade de propósitos
entre eles e com outro indivíduo não identificado, subtraído para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01
(uma) serra elétrica, marca Still, 01 (um) cortador de grama, sem marca, 01
(uma) esmirilhadeira e 01 (uma) pistola de vacinação de gado, avaliados num
total aproximado de R$917,00 (novecentos e dezessete reais), de propriedade
do “Grupo Faidiga”.
(ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
agindo em concurso e com unidade de propósitos entre eles e com outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
3
indivíduo não identificado, subtraído para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos
celulares, pertencentes às vítimas Paulo Ferreira da Silva do Amaral e Diego
Silva.
Em razões de recurso, o Ministério Público
requereu o afastamento do reconhecimento da semi-imputabilidade dos
apelados. Além disso, almeja o reconhecimento da causa de aumento de pena
decorrente do concurso de agentes, a ser aplicada em relação a todos os
apelados.
Pela mesma via recorreu o apelante Valdomiro que,
em razões de recurso, requereu sua absolvição, pois, embora tivesse
confessado, alega que as provas produzidas nos autos, por serem frágeis, não
podem sustentar uma decisão condenatória. Invocou o princípio “in dubio
pro reo”. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda imposta com o
afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como
com a redução máxima pela semi-imputabilidade e com o reconhecimento de
apenas dois crimes de roubos ao invés de três, já que não tinha conhecimento
de que os bens subtraídos não pertencessem às vítimas Paulo e Diego, mas
sim ao grupo “Faidiga”. Por fim, pugna pelo abrandamento do modelo
prisional e pela detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal.
Por sua vez, o apelante Elias, em razões de recurso,
pleiteia a absolvição, por ter praticado o delito movido pela dependência
toxicológica. Busca também, em razão de sua semi-imputabilidade, a
substituição da pena privativa de liberdade por tratamento psiquiátrico na
modalidade ambulatorial. Além disso, requer o afastamento da causa de
aumento referente ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento do crime
em sua forma tentada e a fixação da pena-base no mínimo legal. Pugna,
finalmente, pelo afastamento da pena de multa, pela substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a fixação do regime inicial
aberto para início do cumprimento da reprimenda corporal imposta.
O apelante Rodrigo, em razões de recurso, requer a
absolvição, alegando que, em que pese sua confissão, as provas produzidas
nos autos, por serem frágeis, não podem sustentar uma decisão condenatória.
Supletivamente, busca o afastamento da causa de aumento relativo ao
emprego de arma de fogo, não apreendida nem periciada e o reconhecimento
de apenas dois delitos de roubo ao invés de três. Aduziu, ainda, a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
4
de reforma da dosimetria da pena, uma vez que, reconhecida a aplicação do
artigo 26 do Código Penal, não restou suficientemente justificada a redução
em apenas na metade (1/2). Por fim, a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena aplicada e a aplicação da detração, nos termos do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Em
contrarrazões,
as
partes
requereram
o
desprovimento dos recursos opostos.
O Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento dos apelos defensivos, mas pela total provimento do ministerial.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
prisão em flagrante de fls. 06/08, pelo auto de exibição, apreensão e entrega
de fls. 17/19, pelo boletim de ocorrência de fls. 24/30 e por toda a prova oral
colhida nos autos.
O apelante Valdomiro, quando da lavratura do auto
de prisão em flagrante delito (fls. 15), somente disse que o veículo que dirigia
no momento em que fora abordado por policiais, pertencia à sua mulher.
Acerca dos fatos, permaneceu silente.
Em Juízo (CD), o apelante Valdomiro admitiu a
prática do crime, mas negou que estivesse na posse de uma arma. Confirmou
ter subtraído diversos itens. O grupo usou droga a noite toda e decidiu ir até a
fazenda, pois acreditava que estivesse vazia. Esclareceu que, logo que acabou
a droga, viu uma caminhonete deixando o local dos fatos. Tinha uma chave
de roda que foi usada para arrombar a porta. Ocorre que Rodrigo viu duas
pessoas mexendo com balde de leite e, por isso, ele simulou portar uma arma
de fogo com a chave de roda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
5
Quando do seu interrogatório na delegacia (fls. 20),
Elias alegou que estava com os corréus, pois iriam juntos comprar crack. Não
participou de delito algum, não sabendo o motivo pelo qual está sendo
acusado.
O apelante Rodrigo, em audiência (CD), declarou
que, no dia dos acontecimentos, estava usando drogas, dentro do carro,
parado em uma estrada, juntamente com os corréus. Alegou que notou o
momento em que uma caminhonete deixou a propriedade rural, tendo a ideia
de invadir a fazenda para subtrair objetos e trocá-los por crack. Possuía uma
chave de roda que seria utilizada para estourar uma porta. Contudo, percebeu
que lá havia duas pessoas e, por isso, utilizou a chave de roda para simular
um revólver.
Na fase policial (fls. 16), o apelante Rodrigo alegou
ter pegado carona com Valdomiro, pois ambos residem no “sem terra”.
Assegurou que, quando adentrou o carro dele, já viu os objetos, mas pensou
que pertencessem a Valdomiro. Não participou de crime algum e está sendo
acusado injustamente.
Em Juízo (CD), o apelante Elias admitiu ter
participado do assalto, alegando que estava “virado”, pois ficou usando
drogas, no meio do mato, a noite toda com os corréus. Todos perceberam que
estavam próximo a uma fazenda, de modo que tiveram a ideia de ir até lá e
pegar algum dinheiro para comprar mais entorpecentes. Após o roubo, os
corréus deixaram-no próximo a uma biqueira para poder negociar os itens
subtraídos. Porém, os policias conseguiram localizá-lo e prendê-lo.
A vítima Paulo Ferreira da Silva (fls. 13 e 294-
mídia) declarou que, quando dos acontecimentos, tinha acabado de tirar o
leite da vaca com seu filho Diego e, nesse instante, os apelantes e outro
indivíduo lá chegaram a bordo de um automóvel VW/Gol, de cor preta. Logo,
perguntaram onde estaria o “seu Zé Faidiga”, tendo respondido que ele estava
em Bauru. Insistiram, ainda, perguntando como é que poderiam conversar
com ele, afirmando que eles poderiam ligar para ele ou esperá-lo voltar da
cidade. Nesse momento, Rodrigo mostrou uma arma de fogo e anunciou o
assalto. Diziam que queriam roubar dinheiro do patrão. Reconheceu, sem
dúvida, tanto na delegacia quanto em audiência, os apelantes como 3 dos 4
autores do delito. Não recuperou seu celular.
A vítima Diego da Silva (fls. 14 e 294-mídia)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
6
esclareceu que, no dia dos fatos, tinha acabado de tirar leite das vacas, quando
quatro indivíduos lá apareceram e já perguntaram onde é que estava o “seu Zé
Faidiga”. Seu genitor Paulo disse que ele estava na cidade, sendo, na
sequência, rendidos. Declarou que um dos assaltantes ficou apontando uma
arma de fogo para eles, de modo que os outros três entraram na residência
para pegar os objetos. Não conhecia os apelantes. Destacou que o indivíduo
que portava a arma de fogo estava com o rosto coberto. Valdomiro trancou o
declarante e seu pai dentro do banheiro, mas conseguiram sair e acionar a
Polícia. Eles usaram um carro VW/Gol. Reconheceu, com extrema certeza,
em todas as fases, os apelantes como sendo os autores do crime. Apenas o
celular de seu pai não foi recuperado. Disse que Rodrigo era quem portava a
arma de fogo.
José Faidiga, representante do grupo Faidiga (fls.
294-mídia), relatou que não presenciou o crime dos autos. Afirmou que
revirou sua casa inteira. Seus pertences foram todos recuperados. Nunca vira
os apelantes.
O policial militar Marcelo Ribeiro de Carvalho (fls.
11/12 e CD) relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina,
quando foi irradiado, via COPOM, roubo em uma fazenda, dando conta de
que os assaltantes deixaram o local a bordo de um veículo VW/Gol, de cor
preta, e com parte do farol quebrado. Em diligências, localizaram o referido
automóvel, de modo que, em seu interior, estavam as apelantes Valdomiro e
Rodrigo, além dos objetos subtraídos que, posteriormente, foram
reconhecidos pelas vítimas. Ao indagá-los, ambos dissera que eram
agricultores e moradores do “acampamento sem terra”. Já o apelante Elias foi
detido por outra viatura na entrada da estrada. Os apelantes, informalmente,
admitiram a prática do crime, dizendo que foram até o local em busca de
dinheiro, mas, como não havia nada, subtraíram os objetos. As vítimas
reconheceram os três como sendo os autores do roubo.
No mesmo sentido, depôs o policial militar
Aparecido Elson Pessini Júnior (fls. 09/10 e CD).
Estes depoimentos, prestados de maneira coerente e
uníssona, comprovaram terem sido os apelantes os autores dos crimes que
lhes estão sendo imputados, motivo pelo qual a condenação dos três é de ser
mantida.
Em que pese terem os apelantes buscado depreciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
7
suas confissões, não se verifica nos autos qualquer circunstância ou
manifestação que pudesse reduzir sua importância, mesmo porque
corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos.
Relevante mencionar que o remate da ação penal foi
alicerçado em todo o conjunto probatório trazido aos autos, sem a
consideração de prova específica.
A mera argumentação de o apelante Elias ter agido
sob efeito de substância entorpecente não é suficiente para criar dúvida
razoável acerca da sua capacidade de entendimento quanto ao caráter
criminoso do ato por ele praticado. Aceitar-se a prática de condutas delituosas
por indivíduos que estejam sob efeito de substâncias tóxicas, acarretaria, sem
dúvida alguma, o caos social.
Com efeito, as vítimas relataram o modo como os
crimes de roubo foram praticados, sendo que os ofendidos Paulo e Diego
reconheceram, com extrema certeza, os três apelantes em todas as fases
processuais. Logo em seguida, os apelantes foram presos na posse do veículo
utilizado na subtração, além de grande parte dos bens subtraídos.
Não há nos autos qualquer elemento indicativo de
que a versão das vítimas deva ser desconsiderada, devendo ser acolhidos seus
relatos como merecedores de total crédito e viabilidade para efeito de
prolação da decisão condenatória, pois não se tratou de base exclusiva para
tanto, uma vez que foram plenamente corroborados por outras provas
coletadas no decorrer da instrução.
“Mérito palavra da vítima: sempre firme e coerente,
aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de convicção
suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo improvido”
(RJTJERGS 184/115).
“Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou
jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a
palavra da vítima, em sede penal” (JTAERGS 85/97).
Já os depoimentos policiais foram seguros em
descrever o modo como ocorreu a abordagem dos apelantes.
Não há que se falar, para tanto, em ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
8
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveriam os apelantes ter
trazido ao processo prova concreta da eventual intenção dos agentes de
segurança em incriminá-los injustamente, o que não ocorreu no caso dos
autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Diante do exposto, impossível o reconhecimento do
crime na sua forma tentada. Inequívoca a consumação dos delitos, uma vez
verificado que o curto período de tempo entre a subtração dos bens das
vítimas e a prisão em flagrante delito do apelante, de maneira alguma,
configura a forma tentada, tendo o crime se consumado no momento da
inversão da posse.
STF: “O roubo se consuma no instante em que o
ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave
ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou violência, para
que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse” (JSTF
205/246).
STF: “O roubo se consuma no instante em que a
detenção da coisa móvel alheia se transforma em posse mediante a cessação
da grave ameaça ou violência à pessoa, sendo irrelevante no direito
brasileiro que o ladrão tenha posse tranquila e possa dispor livremente da
res furtiva, ou o lapso de tempo em que manteve a posse, ou ainda que tenha
saído da esfera de vigilância da vítima. Precedentes: RECr no 102.490-SP;
HC 70.303-SP” (DJU de 9-12-1994, p. 34.082).
Além do mais, houve efetiva grave ameaça contra
as vítimas Paulo e Diego, possibilitando que os apelantes se apoderassem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
9
bens, o que, por si só, leva ao reconhecimento do roubo em sua forma
consumada, conforme a súmula 582 do STJ:
STJ - “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada”.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
dos apelantes, não havendo falar-se em fragilidade probatória, o que impede a
aplicação do princípio “in dubio pro reo”, como pretendido pela Defesa do
apelante Valdomiro.
Convém, ainda, registrar que o simples fato de não
ter sido a arma de fogo apreendida e periciada não é suficiente para afastar a
causa de aumento de pena.
Isto porque sua utilização, como meio de
intimidação
e
constrangimento
das
vítimas,
ficou
suficientemente
comprovada pelos seus relatos.
“A apreensão e a realização de perícia, consoante
jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da
majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da
vítima” (RJTJRS 232/89).
“É aplicável a majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros elementos probatórios que
confirmem a sua efetiva utilização no crime” (RT 868/561).
Inadmissível também no afastamento da causa de
aumento do concurso de pessoas. Os depoimentos das vítimas descrevem a
atuação conjunta de quatro indivíduos que entraram na fazenda, de modo que
cada um deles cumpriu papéis diferentes para o sucesso do assalto. Inegável,
portanto, o liame subjetivo entre eles.
A pena imposta aos apelantes, contudo, merece
pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
10
Com relação ao apelante Valdomiro, foi fixada sua
pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal em razão dos maus
antecedentes (fls. 203). Na sequência, foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, retornando sua reprimenda ao mínimo legal. Após, em
razão de ser duplamente reincidente (fls. 201/202 e 202/203), elevou-se a
pena no patamar de 1/5 (um quinto).
Para Elias, primário e de bons antecedentes, a pena-
base fixou-se no mínimo legal e assim se manteve na segunda fase da
dosimetria. Destaque-se que, ao contrário do que fora alegado pela Defesa em
razões de recurso, a pena imposta ao apelante Elias já foi fixada no mínimo
legal. Assim, o pleito defensivo quanto a este ponto da sentença foi
meramente retórico.
“Fixa-se a pena, por fim, ao réu Elias. Ele é
primário e não registra antecedentes. Diante disso, fixa-se a pena no mínimo
legal, ou seja, quatro anos de reclusão, mais dez dias-multa.” (sic) (fls. 424).
O apelante Rodrigo, por sua vez, teve sua pena-base
fixada no mínimo legal e, na segunda etapa da dosimetria, devidamente
comprovada sua reincidência (fls. 229), houve a compensação com a
confissão.
Frise-se que melhor sorte não assiste as apelantes, já
que, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, os apelantes
admitiram parcialmente os fatos, negando a existência de uma arma de fogo
para subjugar as vítimas. Ora, não tendo sido prestada de forma completa, a
confissão parcial nem configuraria a atenuante concedida aos réus. Porém,
diante da ausência de recurso ministerial nesse aspecto e em obediência ao
basilar princípio do non reformatio in pejus, deve permanecer inalterada.
“Em se tratando da atenuante da confissão, o
agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade
processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do
requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de
penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).
Na terceira fase, assiste razão ao Ministério Público.
Isto porque o Juízo a quo, embora tivesse reconhecido duas causas de
aumento de pena, elevou a reprimenda dos apelados somente em razão ao
emprego de arma de fogo no patamar de 2/3 (dois terços). Com isso, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
11
aumentar também a pena corporal deles pela majorante do concurso de
agentes.
Assim, não restam dúvidas de que a conduta dos
apelados se amolda à majorante do inciso II, do § 2o, do artigo 157, e,
também, à causa de aumento do inciso I, do § 2o-A, do mesmo artigo.
Senão vejamos:
“Art. 157 (...)
§ 2o - A pena aumenta-se de um terço até metade:
(...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.
(...)
§ 2o-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I
se a violência ou ameaça é exercida com
emprego de arma de fogo”
Como se pode verificar, a Lei 13.654/18 alterou o
Código Penal e, dentre as modificações, introduziu o parágrafo § 2o-A ao
artigo 157, majorando a reprimenda no patamar fixo de 2/3 (dois terços)
quando o crime de roubo envolve o emprego de arma de fogo. Já as causas de
aumento previstas no artigo 157, § 2o, do Código Penal, uma vez
caracterizadas, autorizam a exasperação da reprimenda de um terço até a
metade.
Com isso, de acordo com o artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal, a consideração conjunta de causas de aumento
previstas na parte especial não é autorizada pelo ordenamento jurídico,
devendo ser consideradas em operações individualizadas e sucessivas, em
observância ao critério trifásico.
Neste caso, de acordo com a intenção do legislador,
deverá ser aplicada a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, de
modo que o segundo aumento (emprego de arma de fogo) irá incidir sobre a
pena já aumentada pela primeira causa (concurso de pessoas).
Dessa forma, exaspero a reprimenda dos apelados
em 1/3 (um terço) por força de uma qualificadora (concurso de agentes), e
sobre esse resultado, aumento mais 2/3 (dois terços) em razão do patamar
fixado pelo legislador com relação ao emprego de arma de fogo, totalizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
12
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e
seis) dias-multa, para o apelado Valdomiro, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
para o apelado Elias, e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, para o apelado
Rodrigo.
Nesse prisma, a jurisprudência do STF já se
manifestou:
“(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena
majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art.
226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrasto da criança abusada
sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência
de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do
Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um
dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de
pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que
é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses
em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador,
como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a
extensão judicial do quantum exasperado. (...)” (STF - HC/110960/DF, Rel.
Min. Luiz Fux, 1a Turma. J:19/08/2014; DJe: 24/09/2014).
Correto, ainda, o reconhecimento do concurso
formal entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas. Ora, quando os
apelantes abordaram os ofendidos Paulo e Diego, os quais tinham acabado de
tirar leite da vaca, já os questionaram acerca do “seu Zé Faidiga”, indicando
que eles já sabiam quem era o dono da fazenda, bem como seus empregados.
Ressalte-se, neste aspecto, que os assaltantes, no
momento da subtração, tinham plena consciência de que estavam atingindo
patrimônios diversos e, portanto, praticando mais de um crime. Além disso, o
fato o fato das vítimas Paulo e Diego pertencerem a uma mesma família não
faz comuns os bens lesados, incidindo, ainda assim, a regra do concurso
formal.
Nesse prisma, é a jurisprudência:
“Conforme consignado pelo Tribunal a quo, a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
13
do acusado lesionou objetos e pertences individualizados de duas vítimas,
ferindo patrimônios diversos (roubo das armas da empresa de vigilância,
além do roubo dos valores em dinheiro existentes na agência bancária).
Dessa forma, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático,
mediante só uma ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o
concurso formal de crimes, e não a ocorrência de um crime único, visto que
violados patrimônios distintos.” (STJ AgRg no REsp 1.243.675/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/08/2016 ).
Justificou-se, portanto, a majoração do concurso
formal, aplicada pela r. sentença de primeiro grau em 1/5 (um quinto), diante
da circunstância de terem sido várias as vítimas atingidas pelo roubo.
Por outro lado, não há que se falar em afastamento
da semi-imputabilidade dos apelados, pois os incidentes de verificação de
insanidade mental em apenso não apresentam qualquer irregularidade, já que
descreveram as situações apresentadas pelos apelados, a existência de
perturbação da saúde mental de cada um deles e os motivos que levaram a
conclusão da semi-imputabilidade.
Frise-se que a argumentação do Ministério Público
firmou-se na prova oral colhida que, à mingua de qualquer conhecimento
técnico da matéria abordada pelo laudo pericial, não é capaz de desconstituir
a peça técnica apresentada pelos peritos.
Nesse prisma:
“Tendo em vista que a lei penal adotou o critério
misto (biopsicológico), é indispensável haver laudo médico para comprovar
a doença mental ou mesmo o desenvolvimento mental incompleto ou
retardado (é a parte biológica), situação não possível de verificação direta
pelo juiz. Entretanto, existe, ainda, o lado psicológico, que é capacidade de
se conduzir de acordo com tal entendimento, compreendendo, conforme as
provas colhidas ao longo da instrução. É certo que se diz que o magistrado
não fica vinculado ao laudo pericial, valendo-se, inclusive, do art. 182 do
Código de Processo Penal, embora seja imprescindível mencionar que a
rejeição da avaliação técnica, no cenário da inimputabilidade, não pode
conduzir à substituição do perito pelo juiz. Portanto, caso não creia na
conclusão pericial, deve determinar a realização de outro exame, mas não
simplesmente substituir-se ao experto, pretendendo avaliar a doença mental
como se médico fosse. A parte cabível ao magistrado é a psicológica, e não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
14
biológica.” (sic) (NUCCI. Guilherme de Souza, Código Penal Comentado.
Rio de Janeiro: ed. Forense, 2019, fls. 308).
Portanto, de rigor a incidência do artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal, com a consequente minoração punitiva na
fração 1/3 (um terço) para Elias e Valdomiro e 1/2 (metade) para Rodrigo,
mostrando-se adequados, uma vez que, de acordo com os laudos periciais:
VALDOMIRO: “(...) era ao tempo da ação,
portador de Síndrome de Dependência a Múltiplas Drogas, condição essa
que não prejudicava sua capacidade de entendimento, mas prejudicava
parcialmente sua capacidade de determinação, considerando o delito
cometido.” (fls. 21 - apenso).
ELIAS:
“(...)
é
portador
de
síndrome
da
dependência de drogas, crack. Ocorrendo comprometimento da capacidade
de determinação. Em relação a prática do delito que cometeu é capaz de
entender e parcialmente de determinar-se em relação ao crime apontado.”
(fls. 32 - apenso).
RODRIGO: “(...) é portador de síndrome de
dependência múltiplas de drogas, crack associado ao álcool. Ocorrendo
comprometimento da capacidade de entendimento e de determinação. Em
relação a prática do delito que cometeu é parcialmente capaz de entender e
parcialmente de determinar-se em relação ao crime apontado.” (fls. 36
apenso).
O regime inicial fechado, por sua vez, é o mais
adequado, não apenas diante da gravidade do crime imputado aos apelantes,
como também pelo grande mal moral e psicológico causado às vítimas Paulo
e Diego, que tiveram uma arma de fogo apontada para si e foram trancadas no
banheiro, demonstrando, com isso, o comportamento antissocial dos
apelantes, o que, por si só, justifica seja a eles aplicada uma reprimenda mais
severa.
“A imposição da pena no mínimo legal não é
determinante do estabelecimento de regime prisional mais grave, que, ao
contrário, deve também ser informado pelas circunstâncias judiciais, sem
vinculação necessária, contudo. O modo de execução do crime,
principalmente se caracterizado pelo emprego efetivo de arma de fogo, é
bastante para justificar o regime inicial fechado, à luz da concreta gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
15
do crime” (STJ, HC 9.043-RJ, 6a T. rel. Hamilton Carvalhido, 30.06.1999,
v.u.).
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação do
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
ainda que primário o agente, pois de acordo com o art. 59 do CP, também
devem ser consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e consequências
do crime, não sendo possível utilizar-se de uma circunstância judicial que
favoreça o condenado e relevar todos os outros fatores que estão a lhe
desservir” (RJDTACRIM 33/316-7).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, já que a gravidade do crime foi analisada no
caso em concreto, como acima descrito, não se tratando de mera imposição de
regime mais gravoso do que o estipulado pelo montante de pena fixado por se
tratar de crime de roubo. Além disso, o apelante Valdomiro possui maus
antecedentes e dupla reincidência, bem como o apelante Rodrigo é
reincidente.
“A imposição da pena no mínimo legal não é
determinante do estabelecimento de regime prisional mais grave, que, ao
contrário, deve também ser informado pelas circunstâncias judiciais, sem
vinculação necessária, contudo. O modo de execução do crime,
principalmente se caracterizado pelo emprego efetivo de arma de fogo, é
bastante para justificar o regime inicial fechado, à luz da concreta gravidade
do crime” (STJ, HC 9.043-RJ, 6a T. rel. Hamilton Carvalhido, 30.06.1999,
v.u.).
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, considerando notadamente que o delito de roubo foi praticado
com grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo.
No mesmo sentido, inviável a substituição da pena
por medida de segurança, porquanto, embora tenha o perito indicado o
tratamento inicialmente em regime ambulatorial como o adequado, exsurge-
se dos autos tratar-se de indivíduo com periculosidade não reduzida, tendo
agido com acerto o Magistrado a quo ao não submeter o apelante Elias à
hipótese do artigo 98, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500279-46.2018.8.26.0594 -Voto no 34.734
16
Impossível também a realização da detração para
fins de regime prisional, como pedido pela Defesa de Valdomiro e Rodrigo
em razões de recurso, pois, a despeito da redação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, modificada pela Lei 12.736/12, não fazem os
apelantes jus à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do
regime semiaberto ou aberto, pois ausentes elementos suficientes nos autos
para sua concessão.
Para tal fim, impõe-se a análise da presença de
todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o
subjetivo, de fundamental importância, devendo, por isso, ser apurado apenas
perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o
cumprimento da pena.
Por fim, impossível acolher-se o pedido defensivo
de isenção da pena de multa do apelante Elias. Para a aplicação da pena
pecuniária, o princípio da individualização da pena é devidamente verificado
e respeitado, assim como os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.
Ressalte-se que, caso o apelante não tenha
condições de arcar com a pena pecuniária, não terá, em hipótese alguma, sua
pena convertida em privativa de liberdade, não havendo, com isso, que se
falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal. Caberá a ele, junto à Vara
das Execuções Criminais, pleitear a melhor forma de pagamento, de maneira
a não prejudicar seu sustento e de sua família.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
dos apelantes e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial,
apenas para aumentar a pena de Valdomiro Cicinato do Amaral para 08 (oito)
anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal, a pena de
Rodrigo Soares para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, e a pena de Elias da Silva Ferreira para 07 (sete) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica